Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME – SNG. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Decreto-lei 911/69 prevê que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada” e o devedor se torna possuidor direto do bem.
2. O credor fiduciário é proprietário e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, estando caracterizada a sua propriedade e posse a qualquer título, inclusive como fato gerador da sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal.
3. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil disciplina que “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
4. A Resolução CONTRAN 320, de 05/6/2009, vigente à época dos fatos, em seus artigos 5o e 9o, preconiza que: “Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário”; (...) “Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.
5. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado.
6. A responsabilidade tributária pelo IPVA persiste até que o respectivo gravame seja regularmente excluído pela instituição financeira junto ao órgão de trânsito competente, sendo insuficiente a simples baixa do gravame no SNG ou a quitação do contrato.
7. Recurso não provido.